Tribunal: TJSP
Processo: 2291950-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de restituição de valores c.c. indenizatória por danos morais – Cumprimento de sentença – Recurso interposto em face da decisão que converteu a quantia bloqueada em penhora para garantia da execução, concedendo prazo para que a devedora ofereça impugnação – Provimento não agravável – Despacho de mero expediente – Alegações de nulidade do ato de constrição e de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de restituição de valores c.c. indenizatória por danos morais – Cumprimento de sentença – Recurso interposto em face da decisão que converteu a quantia bloqueada em penhora para garantia da execução, concedendo prazo para que a devedora ofereça impugnação – Provimento não agravável – Despacho de mero expediente – Alegações de nulidade do ato de constrição e de excesso de execução que devem ser alegadas em sede de impugnação – Apreciação das questões diretamente pelo Tribunal que configuraria hipótese de supressão de instância – Recurso não conhecido.